Tribunal: TJDFT
Processo: 0714608-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0714608-92.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: DISTRITO FEDERAL REQUERIDO: CAMILA CORDEIRO DE MOURA DECISÃO Trata-se de requerimento de concessão de efeito suspensivo à apelação, formulado pelo Distrito Federal, com base no art. 1.012, § 3o, inc. I, do Código de Processo Civil, por intermédio do qual pretende a manutenção da decisão liminar concedida no agravo de instrumento n. 0703933-70.2020.8.07.0000, sob a minha relatoria, e extraído dos autos do mandado de segurança proposto na origem por Camila Cordeiro de Moura. Observa-se não subsistir mais interesse do requerente na presente PETIÇÃO, visto que, na Apelação Cível no 0700957-36.2020.8.07.0018, esta relatoria concedeu efeito suspensivo ao recurso interposto pelo Distrito Federal para indeferir a matrícula da autora no curso de graduação em medicina da Escola Superior de Ciências da Saúde/FEPECS. O acolhimento do pedido de efeito suspensivo à apelação, nos autos do processo principal, resulta na inutilidade do presente requerimento. Diante desse quadro, com fundamento no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo prejudicado o presente pedido de efeito suspensivo, em razão da perda superveniente do interesse. Preclusa a decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos, observando-se o Provimento Geral da Corregedoria. Intimem-se. Brasília, 04 de Junho de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator